Tribunal: TJPA
Processo: 0809311-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809311-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ARTS. 121, §2º, INCISOS I E II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a ocorrência do homicídio qualificado a ele imputado, caracterizando o
periculum libertatis
, nos termos da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante dos fatos discorridos, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 3659154
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal
[3]
,
e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e do cabimento de medidas cautelares diversas da segregação
.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto até o julgamento de mérito do presente
writ
, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 17/09/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3661546
).

Em 23/09/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3704360
).

Em 28/09/2020, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3718626
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II
- por motivo fútil; (...)
Pena
– reclusão, de doze a trinta anos.

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência dos seus requisitos autorizadores e do cabimento de medidas cautelares diversas da segregação. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 3659156
), o seguinte:

“(...)

Dito isto, em que pese o direito constitucional de liberdade está previsto no Estado Democrático de Direito em que vivemos, esse mesmo estado, assegura a excepcionalidade da prisão preventiva com fundamento na ordem pública, todas às vezes que a paz e a harmonia social, indispensáveis, na comunidade, são violadas por condutas delituosas, assim como para assegurar a aplicação da lei penal estando o réu em lugar incerto e não sabido.

In casu,
o réu Luciano Pantoja Sacramento evadiu-se do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, não tendo sido mais localizado. Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo o mesmo sido citado por edital, mas não respondeu ao chamado da Justiça Criminal
.

Pelo exposto,
hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo o requerimento do Ministério Público, DECRETAR, como decretado tenho, a prisão preventiva do réu LUCIANO PANTOJA SACRAMENTO
, brasileiro, filho de Maria Pantoja Sacramento, residente e domiciliado no Distrito de Icoaraci, no Conjunto Eduardo Angelim, Rua Presidente Vargas, nº 11, bairro do Parque Guajará,
com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal
.”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base no fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do delito a ele imputado (homicídio duplamente qualificado – art. 121, §2º, I e II, do CP), tendo passado mais de ano sem atender o chamado da justiça, o que demonstra o
periculum libertatis
.

A
r. decisum
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da situação suso mencionada, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPF PARA PARECER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CALCADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. Não se reconhece nulidade por ausência de intimação do Órgão Ministerial para apresentação de parecer nos autos de habeas corpus, quando este - principal interessado - não apresentou a referida insurgência, bem como não se pode deduzir prejuízo ao paciente apenas pelo fato de já ter havido manifestação ministerial favorável ao seu pleito em outro feito, já que o magistrado não fica vinculado em seu julgamento diante do princípio do livre convencimento motivado.

2. A jurisprudência consolidada da Corte estabeleceu-se no sentido de que não viola o princípio da colegialidade e não há cerceamento de defesa, a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

3.
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes
.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 568.658 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/08/2020) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
A fuga do réu do distrito da culpa é circunstância que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar para se garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Tendo em vista que o Juízo processante afirma que efetuou diversas diligências para encontrar o Réu que não compareceu a diversos atos do processo por não ter sido localizado no endereço fornecido, reconhecer que não houve intenção de fuga acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

4. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 116.050 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17/09/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO E ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. PRECEDENTE.

1. Toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade e não em meras suposições ou conjecturas.

2.
O Tribunal local fez menção aos fundamentos declinados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, reafirmando o periculum libertatis consistente no risco à aplicação da lei penal por ter ele se evadido do distrito da culpa, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedente
.

3. Além disso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedente.

4.
In casu, além de ser reincidente, o paciente tentou empreender fuga do distrito da culpa, o que, aliado à gravidade concreta do delito, consistente no roubo de motocicleta e na realização de disparos que atingiram a vítima e o comparsa, autoriza a imposição da medida cautelar máxima
.

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 510.469 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/09/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente
, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, como a fuga do coacto logo após a ocorrência do fato delituoso, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da aplicação da lei penal,
de modo que é inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Além disso, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/12/2020